Tribunal: STF
Processo: ARE 1548851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REVISÃO DE PROVENTOS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. REJEIÇÃO. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. EDITOR DE TEXTO DO PJE. RESOLUÇÃO Nº 26/2001 DO TJPB. IMPUGNAÇÃO À JUNTADA DE ARQUIVO PDF. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REJEIÇÃO. ADICIONAL DE INATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 51 DO TJPB. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO, POR ANALOGIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO AO INTEGRAL DESCONGELAMENTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1. Em sendo relação jurídica de trato sucessivo, o prazo decadencial para o requerimento do suposto direito líquido e certo se renova mensalmente, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Preliminar rejeitada.



    2. É cediço que o instituto da assistência judiciária tem por finalidade garantir o acesso de todos os necessitados à proteção judicial, sendo este direito garantido por força do artigo 5º, inciso LXXIV da CF de 1988, devendo ser amplo e integral. Diante da presunção conferida à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, cabe ao impugnante a demonstração de situação fática em sentido contrário.



    3. A apresentação de petição, em formato PDF e que não tenha sido gerada no editor de texto do sistema PJE, por si só, não implica qualquer nulidade ou prejuízo ao processo, sendo, na verdade, praxe corriqueira no cotidiano forense, contexto no qual se deve prestigiar a instrumentalidade das formas, em observação ao disposto no art. 188 do CPC/15.



    4. Permanece descongelado o adicional de inatividade, considerando que a Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei Estadual nº 9.703/2012, foi cristalina ao determinar somente o congelamento do “adicional por tempo de serviço”, não devendo ser aplicado, por analogia, para autorizar o congelamento de outras verbas, em obediência ao princípio da legalidade.



    5. Concessão da segurança."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 84, inciso XIII; e 165, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente